Tribunal: TJBA
Processo: 0503148-80.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503148-80.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. BALANÇA DE PRECISÃO E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por William de Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, substituída por duas penas restritivas de direitos. 2. A denúncia relatou que o apelante foi preso em flagrante no contexto da Operação Costa do Dendê, quando, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes — crack, cocaína e maconha — e instrumentos de fracionamento e pesagem, na residência por ele utilizada. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do apelante deve ser revertida por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; e (ii) caso mantida a condenação, saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3. III. Razões de decidir 4. A materialidade do delito foi comprovada pelos Laudos de Constatação e pelo Auto de Exibição e Apreensão, que atestaram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão e aparelhos celulares. 5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e militares que participaram da operação, prestados sob contraditório judicial, os quais confirmaram a ligação do apelante com o imóvel onde estavam os entorpecentes e sua tentativa de fuga no momento da diligência. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade, quando harmônicos entre si e em consonância com outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto. 7. A negativa do réu mostrou-se isolada e desprovida de respaldo fático, não sendo capaz de afastar o conjunto probatório robusto e convergente. 8. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, correta a fixação da fração de 1/2 (metade), considerando-se a quantidade e variedade das drogas apreendidas, elementos que revelam maior gravidade e estruturação da atividade criminosa, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 9. A fração máxima de 2/3 (dois terços) é reservada para hipóteses de pequena quantidade de droga e atuação ocasional, o que não se ajusta à situação dos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por laudos, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes, colhidos sob contraditório judicial. 2. A fração de 1/2 da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é adequada quando a quantidade, variedade de drogas e apreensão de instrumentos de pesagem revelam maior gravidade da conduta.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; art. 42; CPP, art. 593, I. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 0503148-80.2018.8.05.0271 em que figuram, como Apelante, WILLIAM DE OLIVEIRA DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR